Tribunal: TJSP
Processo: 0023521-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0023521-76.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente VINICIUS BRUNO NAVARRO TOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023521-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18711
2
Habeas Corpus no
Voto
0023521-76.2020.8.26.0000
18711
Impetrante/Paciente:
Vinicius Bruno Navarro Tome
Habeas corpus- Tráfico de drogas- Prisão preventiva-
Alegação de excesso de prazo para encerramento da
instrução- Informações da autoridade coatora sobre a
concessão de liberdade provisória ao acusado- Perda
superveniente do objeto- ORDEM PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado em próprio favor pelo paciente Vinicius Bruno
Navarro Tome apontando, como autoridade coatora, o MM. Juízo da
27a Vara Criminal Central, em que alega que o paciente sofre
constrangimento ilegal nos autos 1527563-26.2019.8.26.0228.
Esclarece que está preso preventivamente
pela prática, em tese, do crime do artigo 33 da Lei 11343/06.
Enfatiza que está caracterizado o excesso de
prazo para encerramento da instrução criminal, eis que por duas vezes
foram remarcadas as audiências. Aduz que é primário, portador de bons
antecedentes, com residência fixa. Além disso, possui ocupação lícita e
sua esposa está grávida.
Diante disso, requer seja decretada a nulidade
da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0023521-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18711
3
Indeferida a liminar (fls. 08/09) e prestadas
informações (fls. 13), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade da impetração, em decorrência da perda do objeto (fls.
15/16).
É o relatório.
2. A ordem resta prejudicada.
Com
efeito,
segundo
informações
da
autoridade coatora, aos 15 de abril p. passado, em razão da situação de
pandemia, a segregação cautelar do paciente foi reavaliada, e, em caráter
excepcional, foi concedido o benefício da liberdade provisória em favor
do acusado, sendo o alvará de soltura cumprido aos 17.04.2020.
Destarte, ocorreu a perda superveniente do
objeto.
3.
Ante
o
exposto,
JULGO
PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.
SILMAR FERNANDES
Relator